Tribunal: TJMT
Processo: 1002311-27.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002311-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO), FLAVIA CORREA LIMA TOLEDO - CPF: 983.232.371-15 (AGRAVANTE), FERNANDO HIDEKAZU ALVES KUZAI - CPF: 835.011.421-53 (AGRAVADO), NALIAN BORGES CINTRA MACHADO - CPF: 876.085.961-04 (ADVOGADO), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E GUARDA.

ALIMENTOS À EX-COMPANHEIRA.

DOENÇA RENAL CRÔNICA.

MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS POR 12 MESES. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Não tem pertinência o pedido de manutenção dos alimentos à ex-companheira até que ela faça o transplante.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002311-27.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: FLAVIA CORREA LIMA TOLEDO

AGRAVADO: FERNANDO HIDEKAZU ALVES KUZAI

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
FLAVIA CORREA LIMA TOLEDO SALVIANO,

contra

decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher Comarca de Cuiabá/MT, na ação de dissolução de união estável c/c alimentos, guarda e regulamentação de visitas (autos n. 1005894-33.2020.811.0041), que prorrogou os alimentos em favor da agravante, por mais 12 (doze) meses. (id. 139302472)

A agravante, em apertada síntese, busca a reforma da decisão agravada, para que o pagamento da pensão alimentícia em seu favor se prolongue até quando fizer o transplante de rim e esteja apta para retornar ao mercado de trabalho.

Argumenta que tal medida evitará novos pedidos e recursos, uma vez que a sua condição de saúde é irreversível e apenas com o transplante terá a possibilidade de uma melhora efetiva e cura.

Expõe que não possui qualquer outro meio de sobrevivência, depende de remédios caros, alimentos especiais, por isso é de suma importância a manutenção da pensão alimentícia.

Alega que o agravado tem uma boa condição financeira, podendo arcar com o pagamento da pensão em favor de sua ex-companheira.

Discorre sobre a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

Ao final, requer a liminar para
“reformar a decisão proferida junto ao ID n. 139302472, que prorrogou o pagamento da verba alimentar do agravado a agravante, pelo prazo determinando de 12 (doze) meses, para que seja a pensão da agravante prorrogada até que o transplante desta seja realizado, permitindo-a a retornar assim ao mercado de trabalho, sem a necessidade de realizar hemodiálises em dias alternados”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar foi indeferida. (id. 201066677)

Informações prestadas pelo Juiz de Direito Érico de Almeida Duarte. (id. 201418184)

Em contrarrazões, o agravado alega que não há provas atuais a respeito da condição de saúde da agravante, assim como não há prova de que a agravante esteja na fila do transplante.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público se absteve de manifestar.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende a agravante a prorrogação da pensão alimentícia em seu favor, até que seja realizado o transplante de rim e esteja apta para o mercado de trabalho, tendo em vista que sua condição de saúde é irreversível, e apenas com o transplante poderá alcançar a cura.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)

No mais, quanto ao pedido formulado pela requerente de prorrogação da pensão a si, até que realize o transplante de seus rins e esteja apta a retornar ao mercado de trabalho, como bem pontuado pelo MPE, no Num. 131915582, verifica-se ser o caso de acolhimento parcial.

Isso porque, a pretensão foi deduzida tendo em vista a reconhecida debilidade física da pretendente (acometida que é por uma doença renal consideravelmente incapacitante), a qual demonstra ser, ainda, empecilho à sua plena reinserção ao mercado de trabalho, com a consequente garantia da sua própria subsistência.

Ademais, o E. TJMT, em acórdão que manteve a última prorrogação (Num. 86638410) fundamentou no sentido de que: "o portador de doença crônica renal tem limitações físicas decorrentes não apenas da doença, mas também do tratamento de hemodiálise”, bem como que:

(...) a agravada que é Educadora Física, não tem condições, ao menos no momento de exerce sua profissão. Aliás, de acordo com o laudo médico a agravada está impedida de exercer atividades laborais e não apenas de exercer a sua profissão.

Dessa forma, inequivocamente a agravante precisa dos alimentos.

Nesse sentido:

(...)

Assim, considerando a manutenção das condições da requerente, outrora já reconhecidas como inequívocas à necessidade de alimentos, pela mesma, prorrogo, por mais 12 meses, os alimentos provisórios já fixados em favor da requerente.”

A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pela agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil.

Neste recurso, cabe a análise dos requisitos necessários à concessão do efeito ativo.

Sendo assim, dos argumentos da agravante, não se extrai a urgência da medida, uma vez que a decisão agravada determinou a prorrogação da pensão alimentícia em favor da agravante por 12 (doze) meses, ou seja, ela não está desamparada no momento.

E como bem destacou o Magistrado, ao final do prazo, se necessário poderá a agravante pleitear a prorrogação dos alimentos.

Quanto aos argumentos do agravado a respeito da ausência de provas atuais a respeito da saúde da agravante e de que ela esteja de fato na fila de transplantes, apesar de relevantes, não cabe essa discussão em agravo de instrumento, até porque não foi objeto da decisão agravada.

Além disso, tais provas devem ser requisitadas perante o Juízo da causa, e caso ele entenda pertinente, poderá deferir.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024